Tribunal: STF
Processo: HC 256456
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Emerson dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a exigência da realização de exame criminológico para progressão de regime, com base no comportamento do apenado durante a execução da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de realização de exame criminológico, fundamentada no histórico prisional conturbado do apenado, é idônea para aferir o requisito subjetivo para progressão de regime. 



    3. A questão também envolve a análise da possibilidade de considerar faltas graves reabilitadas para a avaliação do comportamento carcerário do apenado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A determinação de exame criminológico foi considerada fundamentada, pois se baseou no comportamento do apenado durante a execução da pena, incluindo cinco faltas disciplinares graves. 



    5. A jurisprudência permite considerar faltas graves reabilitadas para avaliar o comportamento carcerário, justificando a necessidade de exame criminológico. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A determinação de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado durante a execução da pena. 2. Faltas graves reabilitadas podem ser consideradas para avaliar o comportamento carcerário do apenado."



    (HC 988.223 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Pretende, em síntese, “a PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, pois preenchidos todos os requisitos”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, importante transcrever o seguinte trecho da decisão emanada do ministro relator no Superior Tribunal de Justiça que concluiu pela validade da determinação de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime do paciente (grifei): 



    No caso dos autos, o voto-condutor do acórdão impugnado manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a realização previa de exame criminológico aos seguintes fundamentos:



    "[A] gravidade do crime e a elevada quantidade de pena a cumprir, por si só, não inviabilizam a progressão de regime. No entanto, servem de critério para um rigorismo maior na avaliação do requisito subjetivo. É sabido também que as circunstâncias do crime já foram examinadas na fixação da reprimenda, mas não podem ser ignoradas para efeito de avaliação da conduta do(a) sentenciado(a). No caso, o(a) sentenciado(a) é reincidente, dedica-se à atividade criminosa desde 2007. F oi condenado(a) ao cumprimento de pena total de 07 anos e 06 meses, com considerável período de pena a cumprir (término previsto para 2026), pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo, tudo a revelar a maior periculosidade do(a) sentenciado(a) e nocividade à sociedade, além do indicativo de que faz do crime o seu meio de vida. Necessário se considerar ainda, que o(a) sentenciado(a) registra em seu histórico carcerário a prática de cinco faltas graves, ao longos dos anos de cárcere, em seu desfavor (apreensão de celular, posse de celular, por duas vezes, abandono e desobediência/posse de acessório para celular). Muito embora já reabilitadas e anteriores a este PEC, o(a) apenado(a) que comete tais faltas demonstra mau aproveitamento da terapêutica penal, merecendo maior observação do Estado antes que seja restituído(a) ao convívio comum. Na hipótese, necessária a realização de exame criminológico, a fim de melhor avaliar a personalidade do(a) reeducando(a), sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer delitos" (e-STJ, fl. 18, grifou-se).



    [...]



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com esse entendimento, uma vez que a determinação de realização do exame criminológico tem por base fundamentação idônea, relacionada ao comportamento do apenado durante a execução da pena, que ostenta histórico prisional conturbado, com anotação de cinco faltas disciplinares de natureza grave. Tal situação demonstra que o ora agravante não vem absorvendo a terapêutica criminal.



    Nesse contexto, o ato dito coator – que manteve a determinação de realização de exame criminológico - está devidamente fundamentado e de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (HC 108.025, ministro Joaquim Barbosa; HC 108.804, ministra Cármen Lúcia; RHC 121.851, ministro Luiz Fux): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 



    1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime.



    2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 135.484 AgR, ministro Teori Zavascki - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente